Tribunal: TJPA
Processo: 0023812-70.2006.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9995 - Erro Médico
Data de julgamento: 2023-06-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0023812-70.2006.8.14.0301

APELANTE: EDSON GABRIEL OLIVEIRA HAGE DE CASTRO, RITA JHEINY QUARESMA DE OLIVEIRA

APELADO: LIA DA COSTA AFFONSO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÂO INDENIZATÓRIA. ERRO MÉDICO. MUDANÇA DE PARTO NORMAL PARA CESÁRIA. HEMORRAGIA CEREBRAL CAUSADA POR TOCO TRAUMATISMO INTRA PARTO. A APELADA DEIXOU DE OBSERVAR MEDIDA E PRECAUÇES NECESSÁRIAS AO CASO QUANDO DECIDIU PELA CESARIANA, QUANTO A MANOBRA TÁTICA DE TERCEIRO. INCAPACIDADE PERMANENTE. PROBLEMAS FÍSICOS E NEUROLÓGICOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. O COLENDO STJ FIRMOU ENTENDIMENTO NO SENTIDO DE QUE A INTERVENÇÃO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA EM SEGUNDO GRAU SUPRE A FALTA DE INTERVENÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. USO DO FÓRCEPS DE ALÍVIO. O USO DO INSTRUMENTO QUE PODERIA TER EVITADO A SEQUELA IRREVERSÍVEL DO MENOR. COMPROVADO ESTÁ O NEXO CAUSAL ENTRE O DANO SOFRIDO PELO AUTOR E O PROCEDIMENTO MÉDICO REALIZADO NO PARTO. DANOS MATERIAIS DEVIDAMENTE COMPROVADOS NO MONTANTE DE R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS). DANOS MORAIS DEVIDOS NO VALOR DE R$ 100.000.00 (CEM MIL REAIS). PENSIONAMENTO EM TRÊS SALARIOS-MÍNIMOS. DEBILIDADE PERMANENTE E SEVERA DO AUTOR E NECESSIDADE DE CUIDADOS INTEGRAIS PELA SUA MÃE, ELE FAZ JUS A UM PENSIONAMENTO VITALÍCIO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO REJEITADO. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA FUNDMENTAÇÃO REJEITADA. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 20ª Sessão Ordinária de 2023, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Sra. Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT e Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA APELAÇÃO CÍVEL
N. 0023812-70.2006.814.0301

AGRAVANTE: LIA DA COSTA AFFONSO

AGRAVADA: E. G. O. H. C., representado por sua genitora RITA JHEINY QUARESMA DE OLIVEIRA

RELATORA: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA APELAÇÃO CÍVEL
interposto por LIA DA COSTA AFFONSO em face da decisão monocrática no Id. 9420361, que deu DOU PROVIMENTO ao recurso do autor, para reformar a sentença, determinando que a apelada pague ao autor/apelante, o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos materiais, a importância de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de danos morais e pensionamento vitalício no importe de 03 (três) salários-mínimos mensais e inverteu o ônus sucumbencial.

Narram que

E. G. O. H. C., representado por sua genitora RITA JHEINY QUARESMA DE OLIVEIRA, ingressou com AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E LUCROS CESSANTES COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, em desfavor de LIA DA COSTA AFFONSO e MATERNIDADE SAÚDE DA CRIANÇA, aduzindo que em razão de erro médico ocorrido durante o parto, o recém-nascido ficou com sérios problemas de saúde.

Diz a mãe do autor, que sempre ponderou que queria que a sua cirurgia fosse feita na modalidade cesariana, porém, que com total negligência, a Dra. Lia Affonso, sem consentimento da paciente, teria dado início ao parto normal, por estarem presentes as condições para tanto. Entretanto, não houve progresso no parto, o que levou a ré a tomar a decisão de fazer a mudança para o parto operatório (cesariana), solicitando a ajuda do Dr. Eduardo para que o mesmo pudesse empurrar o polo cefálico pela vagina, para retirada por via abdominal, já que o mesmo se encontrava no canal vaginal.

Aduz o autor, que houve erro médico no procedimento do parto, e que por conta disso, vive uma vida vegetativa. Listou as limitações que lhe acometem tais como dificuldades na fala, em ficar em pé, que não se sabe se escuta ou enxerga direito, que não consegue permanecer com o pescoço enrijecido, sofrendo diariamente com convulsões neurológicas de difícil controle, precisando de atenção especial vinte e quatro horas por dia, sendo internado frequentemente mês a mês.

Informa que formalizou junto ao Conselho de Regional de Medicina do Estado do Pará uma queixa denúncia contra a médica Lia Affonso, tendo sido determinada a abertura de processo ético profissional, tendo em vista indício de infração ao Código de Ética por parte da médica.

Postulou em sede de antecipação de tutela, a condenação dos requeridos ao pagamento de uma pensão alimentícia na base de 5 (cinco) salários mínimos a título de verba indenizatória referente a lucro cessantes.

Ao final, pugnou pela procedência da ação com a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos morais, em valor a ser fixado por arbitramento e a título de danos patrimoniais no porte de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Requereu a inversão do ônus da prova.

Contestação às fls. 108/127 e 169/196.

Ás fls. 303/306, foi acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva, com a exclusão da também requerida Clínica Infantil do Pará Ltda.

Sentença de fls. 1003/1023 julgando improcedente a ação, eis que não apontado qualquer erro da requerida Lia Affonso, ou que tenha deixado de realizar algum procedimento necessário.

Apelação do autor às fls. 1024/1030, alegando necessidade da manutenção da pensão para sobrevivência do menor e que sempre foi da vontade da representante do menor em realizar o parto cesáreo, contudo não teve sua vontade respeitada no momento do nascimento de se filho. Requer ao final o provimento do recurso.

Contrarrazões ás fls. 1032/1041.

Parecer Ministerial de fls. 1082/1092, pugnando pelo provimento do recurso.

Petição da autora ID 4053030, alegando nulidade absoluta por vício insanável ab initio, tendo em vista a ausência do Ministério Público em praticamente todo o trâmite processual em 1º grau.

Não houve manifestação da parte apelada.

Tendo sido o processo regularmente distribuído a minha relatoria, determinei a suspensão do feito, em razão da existência da Ação Rescisória, Processo nº 0002343-12.2017.814.0000, que foi julgada inadmitida, ressalvada a possibilidade de nova propositura da ação pelo Autor em face da Requerida.

EMENTA: AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE EXCLUSÃO DA REQUERIDA DO POLO PASSIVO. ILEGITMIDADE PASSIVARECONHECIDA. DEFINIÇÃO DE DECISÃO DE MÉRITO. NÃO CARACTERIZADA.AUSÊNCIA DE JUÍZO APROFUNDADO SOBRE A RELAÇÃO DE DIREITO MATERIAL.INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. NOVA PROPOSITURA DA AÇÃO. POSSIBILIDADE.PROVA NOVA. INOCORRÊNCIA. PROVA PERICIAL SUPERVENIENTE. PRODUÇÃO DA PROVA POSTERIOR À DECISÃO RESCINDENDA. NÃO CABIMENTO DE RESCISÓRIA.INADMISSIBILIDADE.1.A decisão de exclusão da parte da ação originária não constituiu decisão de mérito e não se verifica a hipótese de impossibilidade de reajuizamento da ação indenizatória pelo Autor;

2.A classificação de um ato decisório como decisão de mérito, sujeito à ação rescisória, depende precisamente da verificação de fundamentação e análise exauriente e aprofundada acerca da “existência ou a inexistência ou o modo de ser da relação de direito material objeto da demanda.” (REsp 784.799/PR, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRATURMA, julgado em 17/12/2009, DJe 02/02/2010). In casu, a exclusão da requerida, nos autos da ação indenizatória originária, se deu exclusivamente sob o argumento de que o CRM não teria analisado conduta do HOSPITAL E MATERNIDADE SAÚDE DA CRIANÇA LTDA, logo, não houve exame aprofundado e devidamente alicerçado na instrução probatória para fins de afastar a legitimidade passiva, daí porque se considerar não caracterizada a decisão de mérito para fins de rescisória.;

3.Inexistente a coisa julgada material, é perfeitamente possível o reajuizamento da ação indenizatória pelo Autor em face do HOSPITAL E MATERNIDADE SAÚDE DA CRIANÇALTDA, circunstância que afasta o óbice previsto no art. 966, §2º, I, do CPC, autorizando que a demanda seja proposta novamente;

4. A prova alegadamente nova não era preexistente ao tempo da decisão de ilegitimidade passiva, tendo sido produzida após, logo, não serve para aparelhar a ação rescisória com fundamento no art. 966, VII, do CPC.

5. Ação rescisória não admitida, ressalvada a possibilidade de nova propositura da ação pelo Autor em face da Requerida.

Com o julgamento da referida ação, encerrando-se a suspensão, estão os autos aptos à julgamento do recurso.

No Id. 9420361, proferi a decisão monocrática lavrada sob a seguinte ementa:

APELAÇÂO CÍVEL. AÇÂO INDENIZATÓRIA. ERRO MÉDICO. MUDANÇA DE PARTO NORMAL PARA CESARIO. HEMORRAGIA CEREBRAL CAUSADA POR TOCO TRAUMATISMO INTRA PARTO. A APELADA DEIXOU DE OBSERVAR MEDIDA E PRECAUÇES NECESSÁRIAS AO CASO QUANDO DECIDIU PELA CESARIANA, QUANTO A MANOBRA TÁTICA DE TERCEIRO. INCAPACIDADE PERMANENTE. PROBELAMAS FÍSICOS E NEUROLÓGICOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. O COLENDO STJ FIRMOU ENTENDIMENTO NO SENTIDO DE QUE A INTERVENÇO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA EM SEGUNDO GRAU SUPRE A FALTA DE INTERVENÇO EM PRIMEIRO GRAU. USO DO FÓRCEPS DE ALIVIO. O USO DO INSTRUMENTO QUE PODERIA TER EVITADO A SEQUELA IRREVERSÍVEL DO MENOR. COMPROVADO ESTÁ O NEXO CAUSAL ENTRE O DANO SOFRIDO PELO AUTOR E O PROCEDIMENTO MÉDICO REALIZADO NO PARTO. DANOS MATERIAIS DEVIDAMENTE COMPROVADOS NO MONTANTE DE R$ 15.000,00 (quinze mil reais). DANOS MORAIS DEVIDOS NO VALOR DE DE R$ 100.000.00 (CEM MIL REAIS). PENSIONAMENTO EM DOIS SALARIOS-MÍNIMOS. DEBILIDADE PERMANENTE E SEVERA DO AUTOR E NECESSIDADE DE CUIDADOS INTEGRAIS PELA SUA MÃE, ELE FAZ JUS A UM PENSIONAMENTO VITALÍCIO.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Inconformado E. G. O. H. C., representado por sua genitora RITA JHEINY QUARESMA DE OLIVEIRA interpôs Embargos de Declaração no Id. 9965639, defendendo a necessidade de constar a obrigação de pagamento de pensão pela Embargada de maneira imediata, devido a liminar ter sido concedida no juízo de origem e revogada pela sentença, reformada na monocrática do Id. 9420361.

Alega também, que os honorários sucumbenciais não deveriam apenas terem sido invertidos, porque acolhida a pretensão inicial os honorários sucumbenciais deveriam ser arbitrados no percentual de 20% sobre o valor da
condenação
e não sobre o valor da causa como atribuído na sentença recorrida ID. 4053024.

Ao final, requer que a decisão seja aclarada apenas no sentido de que conste a obrigação de pagamento de pensão pela Embargada de maneira imediata, independentemente do trânsito em julgado, relativamente às parcelas vincendas, bem como que os honorários sucumbenciais seja na razão de 20% (vinte porcento) sobre o valor da condenação.

Em contrarrazões, ID 10091174
, a parte embargada argumenta que o presente recurso possui nítido caráter consultivo, pretendendo o embargante rediscutir o que já foi decidido por esta Corte, requer a rejeição dos aclaratórios.

Em seguida, proferi a decisão monocrática conhecendo e dando provimento ao recurso de
E. G. O. H. C., representado por sua genitora RITA JHEINY QUARESMA DE OLIVEIRA
nos seguintes termos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO COM RELAÇÃO AO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E COM RELAÇÃO A BASE DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

(...)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para sanar a omissão com relação ao pedido de tutela de urgência e os honorários sucumbenciais, nos seguintes termos:

(...)

Face ao exposto,
CONDEDO A TUTELA DE URGÊNCIA para obrigar que a RÉ/APELADA arque com o pagamento de pensão no importe de 03 (três) salários mínimos mensais
.

No mérito, com amparo no parecer Ministerial, DOU PROVIMENTO ao recurso do autor, para reformar a sentença, determinando que a apelada pague ao autor/apelante, o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos materiais, a importância de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de danos morais e pensionamento vitalício no importe de 03 (três) salários mínimos mensais.

Finalmente,
INVERTO O ÔNUS SUCUMBENCIAL e fixo os honorários sucumbenciais em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §, do CPC
.

(...)

Inconformada LIA DA COSTA AFFONSO interpôs AGRAVO INTERNO no ID. 10966377, a monocrática merece reforma, sob os seguintes fundamentos:

1. Arguiu a impossibilidade de atuação monocrática da relatora no caso concreto e a violação do art. 932, V C/C art. 489, §1º, inciso I do CPC.

2. Alega a nulidade da decisão monocrática por violação ao dever de fundamentação imposto ao magistrado pelo art. 489 do CPC/2015, por supostamente ter deixado de analisar de forma completa o conjunto probatório dos autos.

No mérito

3. Defende a injustiça da decisão, por não ter ocorrido erro na conduta da médica, eis que o contrato de prestação de serviços médicos provoca obrigação tipicamente de meio e não de resultado, havendo a necessidade de se provar a ocorrência de imperícia, imprudência ou negligência deve ser robusta, forte, não podendo ser indireta ou reflexa.

Aduz que toda a documentação do tratamento (laudos, prontuários médicos, exames etc.) demonstra que o parto, em si, foi um sucesso; o lamentável evento posterior não foi causado pela médica apelada, decorrendo de fatores incontroláveis, devendo ser destacado que o laudo pericial relata ter o apelante sido acometido por MENINGITE.

Alega que foram sugeridas, nos autos, quatro possíveis causas para o quadro do autor: o CFM indica kernicterus (causa metabólica); o assistente técnico da apelada sugere como causa o sangue vivo presente na traqueia; e a perícia realizada nos autos indica como possíveis causas toco traumatismo e meningite, demonstrando não ter havido erro médico, negligência, imprudência ou imperícia. Aliás, essa foi a conclusão alcançada pelo CFM, que inocentou a apelada em votação unânime.

Diz que não se pode querer responsabilizar a apelada pelo quadro do paciente pelo simples fato de ter realizado o parto. Do contrário, seria inviabilizada a atividade dos médicos, em especial de cirurgiões.

4. Argui a inexistência de dano material ou moral indenizável, por ausência de prova para a fixação do quantum.

5. Alega o excesso no arbitramento do valor de R$ 100.000,00 a título de indenização por dano moral e pede a sua redução para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Ao final, pede o conhecimento e provimento do recurso com a desconstituição da decisão monocrática.

E. G. O. H. C., absolutamente incapaz, representado por sua genitora RITA JHEINY QUARESMA DE OLIVEIRA apresentou contrarrazões no Id. 11298827 defendendo que a decisão monocrática observou a regra do art. 932 do CPC e apresentou os fundamentos suficientes que levaram ao convencimento da responsabilidade da ré/Apelada, não havendo que se falar em nulidade do julgado, por violação do art. 489, do CPC.

No mérito, alega que não há nenhuma dúvida quanto à responsabilidade da AGRAVANTE quanto aos danos causados ao AGRAVADO, os quais foram devidamente delineados no Parecer Ministerial (id 4053029)
“... observa-se que a médica foi negligente, especialmente quanto à manobra de terceiro, ou seja, justamente em relação à causa direta e determinante das sequelas sofridas pela criança, não havendo como afastar a sua responsabilidade pela atuação culposa”.

Diz que há responsabilidade da AGRAVANTE, devido a manobra ter sido praticado de maneira negligente e imprudente e ter desencadeado SEQUELAS GRAVES no AGRAVADO, o qual até hoje sofre as consequências de uma vida vegetativa e com diversas complicações de saúde, a exigir constantes cuidados.

Finalmente, pede a MANUTENÇÃO IN TOTUM da Decisão Monocrática ora agravada.

Recebi o recurso sem efeito suspensivo (ID. 12312506).

E. G. O. H. C., absolutamente incapaz, representado por sua genitora RITA JHEINY QUARESMA DE OLIVEIRA apresentou proposta de acordo (ID. 12441227).

LIA DA COSTA AFFONSO apresentou manifestação dizendo não possuir interesse em conciliar.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

A presente irresignação não merece prosperar.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos. Explico:

DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO

Na lógica recursal do Código de Processo Civil, as decisões proferidas nos tribunais pressupõem, em regra, a deliberação do órgão colegiado. Nesse sentido, os arts. 934/943 do CPC, inseridos em capítulo sobre a ordem dos processos nos tribunais, contêm as regras de procedimento para a decisão colegiada. De forma específica, o art. 941, § 2º, dispõe: “No julgamento de apelação ou de agravo de instrumento, a decisão será tomada, no órgão colegiado, pelo voto de 3 (três) juízes”.

Todavia, a colegialidade não tem valor absoluto e possui exceções, criadas por várias reformas processuais (especialmente aquela realizada pela Lei nº 9.756/98 sobre o CPC/1973), que ampliaram os poderes do relator, conferindo-lhe a competência (como juiz natural) para decidir recursos meramente procrastinatórios e/ou em confronto com súmula ou com a jurisprudência do tribunal ad quem.

O CPC/2015 ampliou os poderes do relator para decidir o mérito do recurso sem a necessidade de submissão ao órgão colegiado, mas substituiu a observância da jurisprudência pela aplicação do precedente. De acordo com as regras do art. 932, o relator tem competência monocrática para:

(a) não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (inciso III);

(b) negar provimento ao recurso contrário a um precedente (inciso IV);

(c) dar provimento ao recurso contra decisão contrária a um precedente, observado o contraditório por meio da intimação da parte contrária para apresentar contrarrazões (inciso V).

Apesar de as regras vigentes se limitarem à aplicação de precedente para autorizar o relator a proferir decisão singular, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu um precedente para ampliar os poderes do relator na corte. De acordo com a Súmula nº 568, aprovada em 16 de março de 2016 (dois dias antes da entrada em vigor do CPC):
“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.

Portanto, o STJ elaborou uma súmula, que pode ser aplicada pelo relator com fundamento no art. 932, IV ou V, do CPC, para decidir de forma monocrática com fundamento na observância da jurisprudência do tribunal.

No mesmo sentido, o nosso Tribunal reproduziu a norma, nos seguintes termos:

Art. 133. Compete ao relator:

(...)

IX - indeferir de plano petições iniciais de ações da competência originária do Tribunal;

X - julgar prejudicado pedido de recurso que manifestamente haja perdido objeto e mandar arquivar ou negar seguimento a pedido ou recurso claramente intempestivo ou incabível;

XI -
negar provimento ao recurso contrário:

a) à súmula do STF, STJ ou do próprio Tribunal;

b) ao acórdão proferido pelo STF ou STJ no julgamento de recursos repetitivos;

c) ao entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de

competência;

d)
à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores; (Redação dada pela Emenda Regimental nº 3, de 20 de julho de 2016)

(...)

XII - dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária:

a) à súmula do STF, STJ ou do próprio Tribunal;

b) a acórdão proferido pelo STF ou STJ em julgamento de recursos repetitivos;

c) a entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de

competência;

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores; (Redação dada pela Emenda

Regimental nº 3, de 20 de julho de 2016)

No caso, a monocrática impugnada se desenvolveu objetivamente os elementos da responsabilidade civil e o dever de indenização, com base nas normas consumeristas e civis, fixando a indicação em julgados dos Superior Tribunal de Justiça sobre o tema de erro médico em parto com sequelas permanentes na criança.

Neste raciocínio, a monocrática observou o comando do art. 926, 932, inciso V do CPC c/c o art. 133, inciso XII, do Regimento Interno c/c a Súmula n. 568, do STJ.

Com efeito, perfeitamente aplicável os aludidos artigos, considerando a matéria veiculada no recurso e os diversos precedentes dos Tribunais, razão pela qual examinei, de plano, o apelo. A propósito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA Nº 568 E ART. 206, XXXVI DO RITJRS. REJEIÇÃO. MÉRITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCON. MULTA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO IDÔNEA ? ART. 300, § 1º DO CPC. CABIMENTO. Preliminar I -
Não demonstrada a mácula formal no julgamento na forma monocrática, pois em consonância com a jurisprudência dominante deste Tribunal de Justiça, com base no Enunciado da Súmula nº 568 do e. STJ; e no art. 206, XXXVI do RITJRS.
Mérito II - Evidenciada a índole cautelar da garantia prevista no §1º do art. 300 do CPC de 2015, para fins do cumprimento da autuação, no caso de eventual improcedência da ação. De outra parte, a presunção de legalidade dos atos administrativos, e a aparente observância do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo. Nesse contexto, ao menos nesta sede de cognição precária, indicada a tipicidade da caução idônea. III ? Dessa forma, diante da inexistência de elementos capazes de alterar o julgamento, nada a reparar na decisão monocrática. Preliminar rejeitada. Agravo interno desprovido.(Agravo, Nº 70079766648, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em: 28-03-2019)

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA PROCON. ART. 57 DO CDC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIO NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. 1.
Expressamente consignada a possibilidade de prolação de decisão monocrática com base na Súmula nº 568 do STJ e no art. 206, XXXVI, do RITJRS
. 2. Hipótese dos autos em que não há demonstração de vício de ilegalidade ou inobservância do direito ao contraditório e da ampla defesa no processo administrativo que culminou com a aplicação de multa pelo PROCON. 3. Vedação ao Poder Judiciário de adentrar no mérito administrativo, devendo restringir-se à legalidade do ato. 4. O PROCON é parte legítima para aplicar multa por infração ao Código de Defesa do Consumidor, ante o Poder de Polícia que lhe é conferido. 5. Arbitramento de multa do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor sem que constatada ofensa à razoabilidade e à proporcionalidade. 6. Matéria que encontra solução unânime pelos integrantes da Câmara. 7. Sentença de improcedência mantida. PRELIMINAR AFASTADA. AGRAVO INTERNO JULGADO IMPROCEDENTE.(Agravo Interno, Nº 70083683995, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em: 28-05-2020)

Por outro lado, com a interposição do agravo, obviamente que a matéria de mérito devolvida será enfrentada pelo Colegiado, esgotando-se as vias recursais. Ademais, não se pode descurar do entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que: “
Eventual nulidade da decisão monocrática por suposta contrariedade ao art. 932 do CPC/2015 fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado mediante agravo regimental/interno” (AgInt no REsp 1794297).

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. VERBA HONORÁRIA. REVISÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA N. 7 DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.

I - A existência de jurisprudência dominante desta Corte Superior sobre a matéria autoriza o improvimento do recurso especial por meio de decisão monocrática, estando o princípio da colegialidade "[...] preservado ante a possibilidade de submissão da decisão singular ao controle recursal dos órgãos colegiados. Precedentes."(AgInt no REsp 1.336.037⁄RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 1º⁄12⁄2016, DJe 6⁄2⁄2017), nos termos do enunciado n. 568 da Súmula do STJ e do art. 255, § 4º, do RISTJ, c⁄c o art. 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015.

II - Não há como aferir suposta violação do art. 20, § 4º, do Código de Processo Civil de 1973, sem adentrar no acervo fático-probatório dos autos e sem que se faça a reanálise de provas ao reexame. Incidência do enunciado n. 7 da Súmula do STJ.

III - Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 965.907⁄MG, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16⁄5⁄2017, DJe 24⁄5⁄2017)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SOCIEDADE EMPRESÁRIA SUBMETIDA A DISTRATO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DO GERENTE. NECESSIDADE DE AVERIGUAR-SE A EXISTÊNCIA DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR. ART. 535 DO CPC⁄1973 ACOLHIDO.

1. O distrato social é apenas uma das etapas necessárias à extinção da sociedade empresarial, sendo indispensável a posterior realização do ativo e pagamento do passivo. Por essa razão, somente após tais providências, será possível decretar-se a extinção da personalidade jurídica. Precedente: AgRg no AREsp 829.800⁄SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27⁄5⁄2016.

2. O Tribunal de origem apreciou a demanda sem explicitar a real ocorrência de referida irregularidade - dissolução irregular -, o que impossibilita a análise de eventual aplicação da tese firmada no REsp 1.520.257⁄SP por este Tribunal Superior, no sentido de que é irrelevante o momento da ocorrência do fato gerador ou a data do vencimento do tributo para admitir-se a responsabilidade tributária do gerente da sociedade empresária dissolvida irregularmente. Necessidade, portanto, de retorno dos autos à Corte a quo , para que se aprecie referida questão. Em hipótese análoga: AgInt nos EDcl no AgRg no REsp 1.552.835⁄PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 6⁄9⁄2016.

3. Eventual nulidade da decisão monocrática por suposta contrariedade ao art. 932 do CPC⁄2015 fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado pela via de agravo regimental⁄interno. Precedentes.

4. No que se refere às alegações de que o recorrente jamais foi sócio da empresa executada e que seria juridicamente impossível atribuir ao agravante qualquer cometimento de ilícito para fins de redirecionamento, nota-se que tais questões serão objeto de apreciação pela Corte de origem por ocasião da análise da existência de dissolução irregular.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 902.673⁄SP, de minha relatoria, SEGUNDA TURMA, julgado em 2⁄5⁄2017, DJe 5⁄5⁄2017)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. REEXAME DE PROVAS. PRESERVAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. NECESSIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Não viola o princípio da colegialidade a apreciação unipessoal pelo relator do mérito do recurso especial, quando obedecidos todos os requisitos para a sua admissibilidade, bem como observada a jurisprudência dominante desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal.

2. Com a interposição do agravo regimental fica superada eventual violação ao princípio da colegialidade, em razão da reapreciação da matéria pelo órgão colegiado.

3. A exclusão de qualificadora da decisão de pronúncia, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, é viável apenas quando manifesta a sua improcedência, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, cabendo exclusivamente a esse, diante da discussão probatória em plenário, confirmar ou não a ocorrência de eventual qualificadora.

4. In casu , o Tribunal de origem concluiu, após percuciente exame do arcabouço probatório, que as provas presentes nos autos, em especial os depoimentos colhidos em instrução, não autorizavam a exclusão das qualificadoras da decisão de pronúncia.

5. Impossível classificar, em recurso especial, as qualificadoras do caso como manifestamente improcedentes, sem aprofundado exame probatório.

6. Irreparável, portanto, o entendimento firmado nas instâncias ordinárias que, ao vislumbrarem elementos mínimos caracterizadores de dúvidas quanto à motivação e o meio de execução do homicídio, encaminharam a solução da controvérsia à Corte Popular.

7. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 163.454⁄CE, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 6⁄11⁄2012, DJe 14⁄11⁄2012)

Na oportunidade cito julgados do nosso Tribunal sobre o tema:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO – PRECEDENTES DO STJ CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. AÇO DE RESCISÃO CONTRATUAL ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO DEVER DO LOCADOR DE PRESTAR SEGURANÇA AO ESTABELECIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO COMPROVADO. IMPROCEDÊNCIA. IMÓVEL ABANDONADO DURANTE A LIDE. RECONVENÇÃO COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS DA LOCAÇÃO, INCLUSIVE, MULTA CONTRATUAL. RECONVENÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROVIDA, COM A REDUÇÃO DA MULTA CONTRATUAL PARA 4 MESES DE ALUGUEL. APELAÇÃO MANEJADA POR AMBAS AS PARTES. CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADA A PARTIR DO TÉRMINO DA LOCAÇÃO. APELAÇÃO DA LOCATÁRIA PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DA LOCADORA DESPROVIDA.

1. A prolação de decisão monocrática pelo Desembargador relator está autorizada não apenas pelo Regimento Interno do TJPA (art. 133, XI alínea d), mas também pelo NCPC (art. 932, inciso III a V), não havendo falar em ofensa ao princípio da colegialidade, pois a eventual nulidade da decisão monocrática calcada no artigo 557 do CPC/73 ou do 932 do NCPC fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, na via de agravo interno.

2. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA APELAÇO: A Jurisprudência nacional majoritária entende que não merece conhecimento a apelação cujas razões estejam dissociadas dos termos da sentença.

Entretanto, trata-se de medida absolutamente excepcional, aplicável somente quando não se possa aproveitar o recurso manejado diante de sua absoluta imprestabilidade para impugnar a sentença. Não é o caso dos autos, todavia, eis que o apelante DECORART COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA. impugnou a sentença corretamente, apresentando satisfatoriamente as razões de sua irresignação.

3. CULPA PELA RESCISÃO CONTRATUAL: A apelante IMIFARMA não logrou demonstrar qualquer das causas de nulidade do negócio jurídico. Pretendia a rescisão do negócio jurídico, mas, a fim de exonerar-se da cláusula penal estabelecida, alegou sua nulidade.

4. REDUÇÃO JUDICIAL DA CLÁUSULA PENAL CONTRATUALMENTE ESTIPULADA: Segundo a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o controle judicial da cláusula penal abusiva consubstancia-se em norma de ordem pública, objetivando a concretização do princípio da equidade, mediante a preservação da equivalência material do pacto e a imposição do paradigma da eticidade aos negócios jurídicos. Nessa perspectiva, uma vez constatado o caráter manifestamente excessivo da pena contratada, deverá o magistrado, independentemente de requerimento do devedor, proceder à sua redução, a fim de fazer o ajuste necessário para que se alcance um montante razoável, o qual, malgrado seu conteúdo sancionatório, não poderá resultar em vedado enriquecimento sem causa

5. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA DA CLÁUSULA PENAL EM CONTRATO DE LOCAÇÃO: A correção monetária tem por objetivo a recomposição, no tempo, do valor da moeda em que se expressa determinada obrigação pecuniária, motivo pelo qual sua incidência deve ocorrer a partir da exigibilidade da referida prestação. Assim, deve incidir a correção monetária da cláusula penal a partir do momento em que se implementou seu fato gerador, isto é, a rescisão antecipada do negócio jurídico por iniciativa do locatário.

6. Agravo Interno conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão monocrática em todos os seus termos. (TJ-PA 00307142920128140301, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 04/07/2022, 1Âª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 12/07/2022)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO, POR VIOLAÇÃO DO ART. 932, DO NCPC. MATÉRIA EM DEBATE COM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. EVENTUAL NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA CALCADA NO ARTIGO 932 DO NCPC FICA SUPERADA COM A REAPRECIAÇÃO DO RECURSO PELO ÓRGÃO COLEGIADO, NA VIA DE AGRAVO INTERNO. PRECEDENTE CITADO.
A RESPONSABILIDADE DO DETRAN PELA FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO DECORRE DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ART. 144, § 10, I E II) E DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO (LEI 9.503/97, ARTS. 22 E 23). QUANTO A MULTA COMINADA À PESSOA DO DIRETOR DO DETRAN CONFORME POSICIONAMENTO CONSOLIDADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, O GESTOR NÃO ESTÁ SUJEITO À SANÇÃO PESSOAL, VIA MULTA COMINATÓRIA, SE NÃO INTEGROU A LIDE, COMO É O CASO DOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJ-PA 08085557920188140000, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 04/07/2022, 2Âª Turma de Direito PÃºblico, Data de Publicação: 13/07/2022)

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DANO AMBIENTAL. EXTINÇÃO DA AÇÃO POR LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÃO INDIVIDUAL. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO – PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA CASSADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I – A prolação de decisão monocrática pelo Desembargador relator está autorizada não apenas pelo Regimento Interno do TJPA (art. 133, XI alínea d), mas também pelo NCPC (art. 932, inciso III a V), não havendo falar em ofensa ao princípio da colegialidade.

II – É entendimento uníssono do STJ no sentido de que a configuração de jurisprudência dominante prescinde de que todos os órgãos competentes em um mesmo Tribunal tenham proferido decisão a respeito do tema. Isso porque essa norma é inspirada nos princípios da economia processual e da razoável duração do processo e tem por finalidade a celeridade na solução dos litígios.

- Assim, se o Relator conhece orientação de seu órgão colegiado, desnecessário submeter-lhe, sempre e reiteradamente, a mesma controvérsia ou condicionar ao julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência.

III - A eventual nulidade da decisão monocrática calcada no artigo 557 do CPC/73 ou do 932 do NCPC fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, na via de agravo interno.

IV. O ajuizamento de Ação Civil Pública pelo Ministério Público não retira o direito do indivíduo em ajuizar ações individuais que pleiteiem provimentos semelhantes ou idênticos àqueles postulados na ação coletiva.

V. Inexiste litispendência entre a ação coletiva e a ação individual. Ações que possuem condenações com destinos distintos. Na ação coletiva, a condenação será voltada para o fundo criado pelo art. 13 da LACP, diferentemente das ações individuais cujas indenizações se reverterão para as vítimas.

VI. Agravo Interno Desprovido.

(TJ-PA 08000542820188140133, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 30/05/2022, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 17/10/2022)

Neste pensamento, rejeito a arguição de nulidade da decisão monocrática por suposto vício na aplicação da norma do art. 932, do NCPC.

DA NULIDADE DA MONOCRÁTICA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

O Código de Processo Civil, no seu art. 11, determinada a fundamentação substancial dos provimentos jurisdicionais, note-se:

“Art. 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade.”

Na mesma linha o art. 489 do CPC, dispõe:

“Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

(...)

§ 11 Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Desta forma, as decisões judiciais devem ser devidamente fundamentadas, expondo os motivos que levaram à conclusão acerca da presença ou não dos requisitos do requerimento de tutela antecipada.

No caso concreto, a monocrática apreciou livremente as provas e especificou objetivamente os fundamentos fáticos que levaram ao reconhecimento da responsabilidade civil e ao dever de indenizar não havendo que se falar em decisão deficiente ou sem fundamentação, nem tão pouco a violação dos artigos 489, § 1º, I e II, do CPC/15 e 93, IX, da CF/88.

Neste sentido, colaciono julgados:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC DE 2015. INEXISTÊNCIA. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CARACTERIZADA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico desta Corte Superior,não há violação ao art. 1.022 do CPC de 2015 nos casos em que o acórdão recorrido resolve com coerência e clareza os pontos controvertidos que foram postos à apreciação da Corte de origem, examinando as questões cruciais ao resultado do julgamento.

2."
Se os fundamentos do acórdão recorrido não se mostram suficientes ou corretos na opinião do recorrente, não quer dizer que eles não existam. Não se pode confundir ausência de motivação com fundamentação contrária aos interesses da parte, como ocorreu na espécie. Violação do art. 489, § 1º, do CPC/2015 não configurada"( AgInt no REsp 1.584.831/CE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 14/6/2016, DJe 21/6/2016).

3. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário.

4. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que" o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado. "( AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1ª Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008).

5. A conclusão a que chegou o Tribunal a quo, no sentido de indeferir a benesse pretendida, decorreu de convicção formada em face dos elementos fáticos existentes nos autos. Revê-la importaria necessariamente no reexame de provas, o que é defeso nesta fase recursal pelo teor da Súmula 7 do STJ.

6. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1792605/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe 28/10/2021) (STJ - AREsp: 1948423 PB 2021/0232430-1, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Publicação: DJ 15/02/2022)

Assim, rejeito a prejudicial.

DA RESPONSABILIDADE CIVIL

Cinge-se a controvérsia acerca da existência de erro médico no parto do Apelante.

Como sabemos embora a responsabilidade do fornecedor de serviço seja objetiva, para o reconhecimento do dever de indenizar há que ser analisada a conduta do médico que realizou o atendimento do paciente, cuja responsabilidade é subjetiva.

Também é oportuno destacar que a obrigação do profissional da medicina, em regra, é de meio, não de resultado. Significa, pois, dizer, que ao médico incumbe realizar o tratamento adequado, de acordo com o estágio atual da ciência, de forma cuidadosa e consciente.

A sentença recorrida não verificou, com base na prova pericial, a presença de ato ilícito indenizável, a absolvição da Agravante/Apelada .

Entretanto, o Ministério Público e a decisão de minha lavra observou existirem certos pontos na presente lide que levam a responsabilidade da Ré.

1) A representante e mãe do autor não teve respeitada sua vontade, para que o parto fosse cesáreo.

2) As sequelas apresentadas pelo autor, foram resultantes de erros sucessivos da apelada Lia da Costa Affonso, na qualidade de obstetra, que não utilizou o fórceps de maneira adequada.

3) Se foi correto a referida médica, delegar poderes ao anestesista, para que este executasse manobra para empurrar de volta o feto, para sua retirada via abdominal.

Em relação a primeira questão, deve ser dito, que apesar da mãe do autor, pedir a apelada que fizesse o parto cesariano, foi orientada pela recorrida, que seria mais benéfico o parto normal, no que acabou concordando, preferindo seguir o conselho da ora apelada Dra. Lia Affonso.

Entretanto, no exame do parecer de abertura do Processo Disciplinar perante do CRM foi apontado o uso inadequado do fórceps e a indicação tardia da cesariana, vejamos:

(...)

6) Dos comentários:

Obstetrícia é a parte da Medicina que estuda os fenômenos da reprodução na mulher. Ocupa-se, assim, com a gestação, o parto e o puerpério – investigando-lhe a fisiologia, a patologia e os acidentes - e dita as regras de sua assistência em circunstâncias normais e sob condições anômalas. Os cuidados que se dispensam à mulher pejada e ao seu produto,

durante o ciclo grávido-puerperal, constituem a prática obstétrica aperfeiçoada pela experiência in memorial, e constantemente a aprimorar-se com os conhecimentos teóricos que a pesquisa, a clínica e a observação sugerem

O parto na sua cinemática, é estádio resolutivo, e representa momento crítico a cessacão definitiva do crescimento gestativo e a transição subitânea para o períbdo seguinte, de involução genital.

Clinicamente, o estudo do parto, compreende 3 fases principais bem definidas: dilatação, expulsão e secundamento, precedidas de período premunitório.

Há de se considerar o trabalho parturiente como síndrome, os elementos que a compõem, não tem, isoladamente, valor absoluto, e é, somente o conjunto deles, fiador da precisão. De forma esquemática podem ser considerados: 1 - apagamento do colo; 2- dilatação cervical; 3 - bolsa das águas; 4 - emissão de mucosidades; 5 – contrações uterinas.

O obstetra na prática diária deve estar familiarizado com o trajeto ou canal de parto identificando os planos e eixos da bacia para uma avaliação adequada, permitindo o diagnóstico preciso para a decisão da conduta. O trabalho de parto não tem prognóstico, e sim, diagnóstico sucessivo. Por isso, a avaliação e registro do mecanismo de parto em gráfico tipo partograma permite o momento ideal para a intervenção obstétrica podendo ser utilizados medicamentos específicos na correção das distócias funcionais, a indicação de fórceps e cesárea.

O fórceps pode ser indicado em: causas maternas, fetais e profiláticas.

Levando-se em consideração que a paciente encontrava-se sob analgesia e em centro obstétrico, com dilatação completa, apresentação baixa, SERIA UMA BOA INDICAÇÃO PARA O USO DE FÓRCEPS DE ALÍVIO.

A cesariana é um procedimento de excelência quando obedecidos o momento e as indicações obstétricas.

Ressaltamos com isso,
QUE HOUVE INDICAÇÃO TARDIA DA CESARIANA, COM O FETO EM APRESENTAÇÃO BAIXA
, necessitando de manobra combinada do anestesista, contrariando o mecanismo fisiológico do parto, fazendo, o polo cefálico, o caminho inverso.

Conseqüentemente houve retardo no período expulsivo com hipóxia fetal e seqüelas neurológicas.

7)Conclusão

Com relacão ao Dr. Eduardo Ribeiro de Almeida - CRM 3947, e à Dr. Maria Florinda Pacha Pena de Carvalho - CRM 2168, não constatamos indícios de infração a nenhum dos artigos do Código de Ética Médica, tendo os mesmos prestado atendimento adequado à paciente em questão e ao seu recém-nascido.

Em relacão à DR". LIA DA COSTA AFFONSO-CRM 3854, houve indícios sugerindo infração aos artigos do Código de Ética Médica 2°,2 9°(negligência),39° e 69° do Código de Ética Médica. Sugerimos abertura de Processo Ético Profissional.

Este é o Parecer, (...)

Num. 4052199 - Pág. 21/22

Sobre isso, detecto inexistir qualquer erro ou inadequação na conduta da médica recorrida, assim como culpa exclusiva da vítima.

A segunda questão diz respeito às sequelas apresentadas pelo autor, se estas foram ou não resultantes de erros sucessivos da apelada Lia da Costa Affonso, na qualidade de obstetra, que não utilizou o fórceps de maneira adequada, tendo ainda delegado poderes ao anestesista, para que o mesmo executasse manobra para empurrar de volta o feto, para sua retirada via abdominal.

“A obrigação dos médicos é, em regra, uma obrigação de meio. Como consequência, o médico fica obrigado a prestar os meios adequados e necessários à obtenção do melhor resultado no paciente, não sendo este, todavia, garantido. Porém, isso não significa que não há possibilidade de se responsabilizar o profissional por eventuais danos advindos da assistência médica prestada, tão somente porque sua obrigação é de meios. Com efeito, a responsabilidade civil do médico em qualquer dos casos, seja a obrigação de meio (regra) ou de resultado (exceção), existe e é subjetiva, havendo diferença apenas no que toca ao ônus da prova, pois, nas obrigações de resultado, há culpa presumida do médico por eventual resultado danoso”. (Desa. HELOÍSA MARTINS MIMESSI – TJSP).

Pois bem, é incontroverso que o perito especialmente designado para realizar a perícia médica judicial, em seu laudo técnico (ID Num. 4052964 - Pág. 1-10) e nos quesitos referentes à perícia, concluiu que houve parada de progressão do trabalho de parto da mãe do autor, o que significa que o parto normal não progride no ritmo desejado ou permanece estacionário, ficando o nascituro preso no colo vaginal da parturiente. Em situações como essas, faz-se necessário o procedimento da cirurgia cesariana, que foi o realizada pela médica apelada.

Neste tópico, é de se salientar que no exame de abertura do Processo Administrativo Disciplinar perante do
CRM foi apontado o uso inadequado do fórceps e a indicação tardia da cesariana
, vejamos:

(...)

6) Dos comentários:

Obstetrícia é a parte da Medicina que estuda os fenômenos da reprodução na mulher. Ocupa-se, assim, com a gestação, o parto e o puerpério – investigando-lhe a fisiologia, a patologia e os acidentes - e dita as regras de sua assistência em circunstâncias normais e sob condições anômalas. Os cuidados que se dispensam à mulher pejada e ao seu produto,

durante o ciclo grávido-puerperal, constituem a prática obstétrica aperfeiçoada pela experiência in memorial, e constantemente a aprimorar-se com os conhecimentos teóricos que a pesquisa, a clínica e a observação sugerem

O parto na sua cinemática, é estádio resolutivo, e representa momento crítico a cessacão definitiva do crescimento gestativo e a transição subitânea para o períbdo seguinte, de involução genital.

Clinicamente, o estudo do parto, compreende 3 fases principais bem definidas: dilatação, expulsão e secundamento, precedidas de período premunitório.

Há de se considerar o trabalho parturiente como síndrome, os elementos que a compõem, não tem, isoladamente, valor absoluto, e é, somente o conjunto deles, fiador da precisão. De forma esquemática podem ser considerados: 1 - apagamento do colo; 2- dilatação cervical; 3 - bolsa das águas; 4 - emissão de mucosidades; 5 – contrações uterinas.

O obstetra na prática diária deve estar familiarizado com o trajeto ou canal de parto identificando os planos e eixos da bacia para uma avaliação adequada, permitindo o diagnóstico preciso para a decisão da conduta. O trabalho de parto não tem prognóstico, e sim, diagnóstico sucessivo. Por isso, a avaliação e registro do mecanismo de parto em gráfico tipo partograma permite o momento ideal para a intervenção obstétrica podendo ser utilizados medicamentos específicos na correção das distócias funcionais, a indicação de fórceps e cesárea.

O fórceps pode ser indicado em: causas maternas, fetais e profiláticas.

Levando-se em consideração que a paciente encontrava-se sob analgesia e em centro obstétrico, com dilatação completa, apresentação baixa, SERIA UMA BOA INDICAÇÃO PARA O USO DE FÓRCEPS DE ALÍVIO.

A cesariana é um procedimento de excelência quando obedecidos o momento e as indicações obstétricas.

Ressaltamos com isso,
QUE HOUVE INDICAÇÃO TARDIA DA CESARIANA, COM O FETO EM APRESENTAÇÃO BAIXA
, necessitando de manobra combinada do anestesista, contrariando o mecanismo fisiológico do parto, fazendo, o polo cefálico, o caminho inverso.

Conseqüentemente houve retardo no período expulsivo com hipóxia fetal e seqüelas neurológicas.

7)Conclusão

Com relacão ao Dr. Eduardo Ribeiro de Almeida - CRM 3947, e à Dr. Maria Florinda Pacha Pena de Carvalho - CRM 2168, não constatamos indícios de infração a nenhum dos artigos do Código de Ética Médica, tendo os mesmos prestado atendimento adequado à paciente em questão e ao seu recém-nascido.

Em relacão à DR". LIA DA COSTA AFFONSO-CRM 3854, houve indícios sugerindo infração aos artigos do Código de Ética Médica 2°,2 9°(negligência),39° e 69° do Código de Ética Médica. Sugerimos abertura de Processo Ético Profissional.

Este é o Parecer, (...)

Num. 4052199 - Pág. 21/22

Entretanto, para a realização da cesariana, faz-se indispensável uma manobra tática no sentido de empurrar o feto de volta à cavidade uterina, para que assim possa ser procedido o parto cesariano. Tal manobra, complicada e porque não dizer perigosa, não foi realizada pela médica apelada, que preferiu delegar tal responsabilidade ao médico anestesista, que vendo o risco que corria a parturiente e o bebê, realizou o procedimento.

Neste aspecto, ressalto que a apelada na qualidade de médica obstetra, que vinha acompanhando a gravidez da mãe do autor, e conhecia todo o quadro clínico da parturiente, em um momento crítico, delegou ao colega, que não é obstetra, ressalte-se, realizasse um procedimento arriscado que seria de sua responsabilidade, é sem dúvida, uma interrogação.

Induvidoso, é o fato do Laudo Pericial (ID Num. 4052964 - Pág. 1-10) destacar que a manobra tática de terceiro adotada pela médica que deixou de observar as medidas e precauções necessárias ao caso. Induvidoso também, é que a origem da paralisia cerebral do autor foi causada por hemorragia cerebral gerada por toco traumatismo, não previsível, porém ocorrida quando terceiro (ANESTESISTA) empurrou o feto à cavidade uterina.

Sobre o uso do fórceps de alívio, diz o perito no laudo apresentado, que é a conduta recomendada nas situações de segundo estágio prolongado e parada secundária da descida, se as condições de aplicabilidade estiverem presentes, incluindo polo cefálico em planos baixos de Lee.

Entretanto, o laudo não esclarece a questão, quanto ao uso do fórceps de alívio, se teria sido ou não a solução adequada, em vez do emperramento do feto a cavidade uterina. O certo é que o uso do instrumento, poderia quem sabe, ter evitado a sequela irreversível do menor.

Ao contrário do que restou decidido na origem e o julgamento do CFM que julgou por maioria de votos (10 a 6), pela não culpabilidade
, devido as esferas serem independentes,
ENTENDO QUE HÁ PROVA SUFICIENTE NOS AUTOS ACERCA DA IMPERÍCIA MÉDICA
a estabelecer o juízo de procedência pelo menos parcial da ação.

Vejamos um trecho do bem elaborado parecer do douto Procurador de Justiça Manoel Santino, quanto a matéria abordada:

“Já tendo a médica optado pela cesariana, afirma o perito que a ré deixou de observar medida e precauções necessárias ao caso quando decidiu pela cesariana, quanto a manobra tática de terceiro” (fls. 933 – Quesito 7). “Dessa forma, observa-se que a médica foi negligente, especialmente quanto à manobra de terceiro, ou seja, justamente em relação à causa direta e determinante das sequelas sofridas pela criança, não havendo como afastar a sua responsabilidade pela atuação culposa”.

“Ressalte-se que a manobra realizada pelo anestesista só foi necessária em razão da tardia realização da cesariana, restando evidente o nexo causal entre a conduta da ré e o dano sofrido pelo autor”.

Realmente, dessa forma, comprovado está o nexo causal entre o dano sofrido pelo autor e o procedimento médico realizado no parto do qual resultou o seu nascimento. As lesões advindas da paralisia cerebral sofridas pelo apelante ocorreram em decorrência da demora na realização da cirurgia cesariana.

DANOS MATERIAIS

Sobre os danos materiais, é oportuno destacar que o pleito formulado na inicial veio corroborado pelo devido suporte probatório, porquanto a parte autora demonstrou os gastos com transporte, sessões de fonoterapia, medicamentos, etc., no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) (Id. Num. 4052198 - Pág. 3/

Num. 4052199 - Pág. 14).

Assim, ante a comprovação do efetivo dano material suportado, ônus que se impunha ao demandante e do qual se desincumbiu, perfeitamente possível a indenização nos termos da fundamentação.

DANOS MORAIS

É certo que a indenização do dano moral deve ser arbitrada tendo como direção a necessidade de incitar providências positivas e desestimular comportamentos comissivos ou omissivos potencialmente lesivos, ressalvada a capacidade econômica do responsável.

Com efeito, o sofrimento, físico e moral decorrente da adoção de procedimentos equivocados ou tardios, verificados durante o trabalho de parto certamente gerou dor irreparável ao menor, além, de causar profundo abalamento em sua dignidade e esfera íntima, não existindo, por certo, meios de recompor a situação ao status quo ante.

Certamente, as sequelas físicas e psicológicas deixadas na oportunidade do seu nascimento e que o acompanharão durante o resto da vida, reduzindo-lhe a qualidade de vida, são capazes de vilipendiar seus atributos da personalidade.

Desta forma, a fixação do valor dos danos morais há de se atentar para a extensão da dor, do sentimento, das marcas deixadas pelo evento danoso, e ainda as condições sociais e econômicas da vítima e as da pessoa obrigada. Essa compensação não pode ser fonte de enriquecimento sem causa da vítima e nem de empobrecimento do devedor.

Nesse aspecto, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atento ao grau de reprovabilidade da conduta, a sua repercussão na esfera íntima do ofendido (sequelas estéticas e psíquicas), ao caráter educativo, e, especialmente, à capacidade econômica das partes, julgo escorreita a quantia de R$ 100.000.00 (cem mil reais) a título de danos morais.

Tal valor se mostra razoável, na esteira do entendimento do Superior Tribunal de justiça que se colaciona:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. PARTO QUE CAUSOU SEQUELAS PERMANENTES NA CRIANÇA. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS. PENSO MENSAL VITALÍCIA. REVISO DO QUANTUM ARBITRADO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. JUROS MORATÓRIOS. SÚMULA 54/STJ. CORREÇO MONETÁRIA. SÚMULA 362/STJ. ALÍNEA "C". NO DEMONSTRAÇO DA DIVERGÊNCIA.

1. A obrigação de indenizar, no caso, está assentada em fatos e provas, aspectos estes que não podem ser revistos em Recurso Especial, diante do óbice da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.

2. O Tribunal de origem, ao considerar as circunstâncias do caso concreto, determinou a majoração do quantum indenizatório arbitrado na sentença, de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) para o montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a título de indenização por danos morais.

3. Relativamente à quantificação da pensão vitalícia (majorada para dois salários mínimos), as conclusões a que chegaram as instâncias ordinárias também se pautaram em elementos fático-probatórios, cuja revisão é inviável nesta instância recursal.

4. Rever tais valores somente é possível quando exorbitantes ou insignificantes, em flagrante violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não ocorre in casu. Aplicação da Súmula 7/STJ.

5. O termo a quo da incidência de juros de mora em condenações por danos morais se dá por ocasião do evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ.

6. "A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento". Súmula 362/STJ.

7. A divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fático-jurídica entre eles. Indispensável a transcrição de trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente. O desrespeito a esses requisitos legais e regimentais (art. 541, parágrafo único, do CPC e art. 255 do RI/STJ) impede o conhecimento do Recurso Especial, com base no art. 105, inc. III, alínea "c", da Constituição Federal.

8. Agravo Regimental não provido. (AgRg no AREsp 163.891/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 24/8/2012) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. ERRO MÉDICO. PARTO. SEQUELAS GRAVES. VALOR RAZOÁVEL. JUROS MORATÓRIOS. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. TERMO A QUO A DATA DA CITAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que somente é admissível o exame do valor fixado a título de danos morais em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a índole irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 2. No caso, o valor da indenização por danos morais e estético, arbitrado no montante de R$ 100.000,00 (cem mil reis) para cada um, totalizando R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), não é exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos pelo agravado, o qual em decorrência de comprovado erro médico ocorrido no seu parto, ficou com graves lesões cerebrais, desenvolvimento neuropsicomotor com grande atraso, fala muito comprometida, não consegue sentar ou andar sem ajuda de terceiros, conforme relatado pelas instâncias ordinárias. 3. Quanto à data inicial dos juros moratórios, por tratarem os autos de caso de responsabilidade contratual, tem-se que a jurisprudência desta eg. Corte é pacífica ao fixar a data da citação como termo a quo. 4. Embargos declaratórios recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento. (STJ, EDcl nos EDcl no AREsp 706352/MG, 4ª Turma, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe 30/03/2016)- grifei

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. ERRO MÉDICO. PARTO. PARAPLEGIA PERMANENTE. ART. 515, § 1º, DO CPC. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 282/STF. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR ARBITRADO. RAZOABILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, de dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide o disposto na Súmula nº 282/STF. 2. O Superior Tribunal de Justiça, afastando a incidência da Súmula nº 7/STJ, tem reexaminado o montante fixado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais apenas quando irrisório ou abusivo, circunstâncias inexistentes no presente caso, em que o valor devido pela demandada foi arbitrado em R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), revelando-se, assim, razoável e adequado diante dos severos prejuízos suportados pela autora da demanda, que se viu acometida de gravíssima sequela (paraplegia permanente) em virtude do comportamento dos prepostos da ré. 3. A atualização monetária da indenização fixada e o acréscimo decorrente da incidência de juros legais de mora não servem ao propósito de demonstrar sua eventual exorbitância para fins de redução na via especial. 4. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no REsp 1357637/SP, 3ª Turma, Rel. Ministro Ricardo Villas Boas Cueva, DJe 17/03/2016) - grifei

DO LUCRO CESSANTE (PENSIONAMENTO VITALÍCIO)

A indenização gerada em perda ou redução da capacidade de trabalho do ofendido encontra regramento no art. 950 do Código Civil, a seguir transcrito:

"Art. 950. Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá penso correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu."

Ressalte-se que o recebimento de pensão mensal, por parte do ofendido, tem lugar quando resultar, da ofensa, defeito que o impeça de exercer o seu ofício ou profissão ou que lhe diminua a capacidade de trabalho.

Pelo preceito dessa norma, obriga-se o causador de um infortúnio a prestar assistência material a quem, em razão da ofensa, ficar impedido ou limitado em sua capacidade laborativa, e, assim, despojado de obter, com seu trabalho, os meios de subsistência que, em circunstâncias normais, poderia normalmente ganhar.

Na situação, apresentada o autor segundo a Perícia Médica, teve “Hemorragia cerebral causada por toco traumatismo entra parto, não previsível e infecção hospitalar com meningite” causando LESO DEFININITIVA E PARALÍSIA CEREBRAL E VIDA VEGETATIVA DO MENOR.

É patente que a paralisia cerebral do menor o tornou incapacitado para qualquer atividade laborativa, além de demandar, obviamente, cuidados especiais e despesas além daquelas de que necessitaria acaso não ocorresse o dano.

Assim, tendo em vista comprovação nos autos da debilidade permanente e severa do autor e a necessidade de cuidados integrais pela sua mãe, ele faz jus a um pensionamento vitalício, no importe de 03 (três salários mínimos mensais), em virtude da total impossibilidade do autor para exercer atividade remunerada em toda sua vida e da redução da atividade laborativa de sua genitora que, obrigatoriamente, deverá retirar seus esforços do mercado de trabalho para dedicar-se ao seu filho.

Dessa forma, o pensionamento será a partir do momento que a tutela antecipada foi revogada pelo Juízo primevo, o que em consequência suspendeu o pagamento, até o período em que o autor chegar aos 65 anos ou até o seu falecimento, devendo prevalecer o termo final que ocorrer primeiro, por também se amoldar aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. As parcelas em atraso, deverão ser apuradas através de liquidação de sentença.

Assim, e
m que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que a agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Ademais, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu,
o agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “
decisum”
, na verdade, tão somente reitera argumentos semelhantes aos apresentados no bojo da peça recursal, visando rediscutir matéria.

Desse modo, reitero os termos da decisão monocrática recorrida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão monocrática (
ID. 9420361 e 10361914
) nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data registada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 26/06/2023